Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704232-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: NILTON VIANA DE PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nilton Viana de Paiva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703311-92.2024.8.07.0018, determinou a suspensão dos autos, até o trânsito em julgado do AI n. 0735080-75.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por NILTON VIANA DE PAIVA em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O exequente informou o provimento do Agravo de Instrumento no0731000-68.2024.8.07.0000, e requereu a expedição dos requisitórios em atenção à Lei Distrital no6.618/2020, que estabeleceu o tetode20 (vinte) salários mínimos para as RPVs. Entretanto, compulsando o andamento processual do recurso acima, verifica-se que não houve o trânsito em julgado do Acórdão, razão pela qual INDEFIRO o pedido do exequente. No mais, mantenho a suspensão dos autos até o trânsito em julgado dos AGIs no0731000-68.2024.8.07.0000 e0735080-75.2024.8.07.0000. Dê-se mera ciência às partes.” Os Embargos de Declaração opostos pelo Exequente, ora agravante, foram rejeitados (Id. 222779108). Em suas razões recursais, sustenta que não foi conferido efeito suspensivo ao AI n. 0735080-75.2024.8.07.0000, interposto pelo Agravado, razão pela qual o prosseguimento da execução não deve aguardar o trânsito em jugado do referido recurso. Explica que “a certificação do direito pleiteado pelo manto da coisa julgada formada no processo de conhecimento, aliado à rejeição dos embargos do devedor ou da impugnação ao cumprimento de sentença, reduz consideravelmente as chances dos recursos interpostos pelo devedor serem acolhidos, sendo possível, num juízo de concordância prática dos valores constitucionais envolvidos, dar prevalência ao primeiro em detrimento do segundo”. Alega que, em caso de eventual provimento dos recursos interpostos pelo Agravado, a Fazenda Pública poderá reaver os valores pagos indevidamente, não havendo risco de irreversibilidade. Aduz que, nos termos dos artigos 955 e 1.012, § 1o, III, ambos do CPC, a interposição de recursos contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença não obsta a plena eficácia da decisão. Argumenta que a suspensão do prosseguimento do cumprimento de sentença de origem até o trânsito em julgado do AI n. 0735080-75.2024.8.07.0000 importa na concessão, de ofício, de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Agravado, o que não é juridicamente possível. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, expedindo-se, de imediato, as requisições de pagamento. Pede, no mérito, o provimento do recurso, para que a decisão seja confirmada. Preparo comprovado (Id. 68584312). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo o art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, para melhor exame da controvérsia, é necessário que se faça um breve apanhado histórico dos fatos. Cuida-se de cumprimento individual de Ação Coletiva n° 32.159/97, proposta pelo SINDIRETA/DF, em substituição processual dos seus filiados, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Réu a pagar as prestações referentes ao benefício alimentação em atraso. A impugnação (Ids. 197526462 – autos de origem) apresentada pelo Distrito Federal, por meio da qual suscitou a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema n. 1.169/STJ e alegou excesso de execução, em razão da utilização de índice de correção monetária diverso daquele estabelecido no título executivo, foi rejeitada (Id. 200943739). Em seguida, ao analisar os Embargos de Declaração opostos pelas partes, a decisão Id. 202758602 determinou a aplicação da SELIC sobre o valor atualizado e manteve a expedição da RPV limitada ao teto de 10 salários mínimos. Irresignados, Exequente e Executado interpuseram agravos de instrumento contra as decisões (AI n. 0731000-68.2024.8.07.0000 e AI n. 0735080-75.2024.8.07.0000, respectivamente). Os referidos recursos foram recebidos sem efeito suspensivo. O cumprimento de sentença prosseguiu em relação aos valores incontroversos, tendo sido a requisição de pagamento expedida e quitada e os valores regularmente levantados pela parte exequente (Id. 219082461). Na decisão Id. 219372693, o Juiz a quo determinou a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento do AI n. 0735080-75.2024.8.07.0000. Após, o Exequente, ora Agravante, compareceu aos autos para informar o julgamento do AI n. 0731000-68.2024.8.07.0000, interposto pelo Exequente e no qual se discutia o teto limite para a expedição do RPV, e requerer o prosseguimento do feito (Id. 220279763), o que foi indeferido pela decisão Id. 220336750. Na decisão Id. 222779108, que analisou os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante, o Juiz a quo consignou que “não houve julgamento de mérito acerca da aplicação da SELIC sobre o valor atualizado ou consolidado, portanto, tal parcela permanece controversa, razão pela qual não há valor complementar a ser executado antes do trânsito em julgado do AGI0735080-75.2024.8.07.0000”. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que, conforme entendeu o Juiz a quo, não é possível que a execução prossiga com a emissão de requisitório no valor complementar, uma vez que pende discussão acerca da definição do quantum exequendo, devendo-se, pois, aguardar o deslinde da controvérsia, em atenção ao poder geral de cautela e no intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual. É certo que a interposição de recurso não suspende, em regra, os efeitos da decisão que estiver sendo atacada, mas é possível que seja concedido efeito suspensivo, se os fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 525, §6o, CPC). Ademais, não prospera a alegação deduzida pelo Agravante no sentido de que, em caso de eventual provimento do recurso interposto pelo Distrito Federal e alteração do valor do crédito exequendo, será possível reaver a importância paga em excesso. Isso porque tal medida não atende aos princípios da segurança jurídica e da economia processual, gerando, inclusive, tumulto no processo. Por fim, destaco que não há risco em se aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, de modo que se impõe o regular processamento do feito, a instauração do contraditório e o julgamento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ativo requerido. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora